Tribunal: TJMT
Processo: 1008453-06.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008453-06.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BRITO DOS SANTOS - CPF: 047.207.671-09 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 424.197.001-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA MARIANY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.852.491-97 (VÍTIMA), VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 018.980.841-14 (VÍTIMA), GABRYELLA LIA DOURADO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS. TENTATIVA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO CONFIGURADA PELO INGRESSO EM DEPENDÊNCIA DA RESIDÊNCIA. AMEAÇAS PROFERIDAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTE ILEGAL DE ARMA CONFIGURADO PELO DOMÍNIO DO ARTEFATO APREENDIDO.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS
. DESCABIMENTO. DELITOS AUTÔNOMOS.
DOSIMETRIA
.
BIS IN IDEM
PARCIALMENTE CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I
.
Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), ameaça (art. 147 do CP) e violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º do CP), absolvendo-o, por outro lado, das imputações de disparo de arma de fogo, perseguição e dano qualificado, por insuficiência de provas. A pena total fixada foi de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano e 20 dias de detenção. A defesa postula a absolvição por atipicidade das condutas ou, subsidiariamente, a redução da pena e concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

I.

há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça;

II.

há atipicidade da conduta referente à violação de domícilio;

III. porte ilegal deve ser absorvido pelos demais crimes (consunção);

IV
.
a dosimetria da pena comporta readequação ante o
bis in idem
; e

V.

possível conceder a gratuidade da justiça na fase atual.

III. Razões de decidir

1.
A autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas por depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas, auto de prisão em flagrante, laudos periciais e confissão extrajudicial.

2.
A tentativa de ingresso em área interna do imóvel mediante arrombamento de portão caracteriza violação de domícilio qualificada.

3.
Ameaças foram proferidas com seriedade, aptas a incutir temor na vítima, caracterizando o tipo penal.

4.

O porte ilegal de arma de fogo foi autônomo, não se tratando de meio necessário à prática dos outros delitos, afastando a consunção.

5.
Na dosimetria, constatado
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e aplicação da agravante de violência doméstica, impõe-se readequação da pena.

6.
O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.

IV
.
Dispositivo e tese

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A invasão de área interna da residência, mediante arrombamento, configura violação de domícilio, ainda que o agente não tenha acessado o interior do imóvel.

2. O porte ilegal de arma de fogo é crime autônomo e não se consome com a prática de outros delitos.

3. Caracteriza
bis in idem
a utilização do contexto de violência doméstica para valorar negativamente a culpabilidade e, simultaneamente, aplicar agravante.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inciso LXVII;

CP, arts. 59, 61, II, "f", 147, 150, §1º;

Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp 1699710/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/11/2017;

STJ, AgRg no AREsp 2711272/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/10/2024;

TJMT, Ap. Crim. 1001409-09.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01/08/2023.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto
por

MARCOS VINICIUS BRITO DO
S
SANTOS
, contra sentença
proferida pelo
Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da
Comarca de
Barra do Garças
/MT
,
que, nos autos da Ação Penal nº
1008453-06.2022.8.11.0004
,
o condenou à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática dos delitos previstos no artigo 147 (ameaça) e artigo 150, §1º (violação de domicílio qualificada), ambos do Código Penal, bem como do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Nas razões recursais,
a Defesa pugna,

em síntese
, pela
:
a)
a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria do porte de arma e da ameaça;
b)
a atipicidade da conduta de violação de domicílio, alegando que o réu não adentrou a residência propriamente dita;
c)

a
fixação das penas no mínimo legal, o afastamento da referida agravante, a concessão do
sursis
processual ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
;
d)
subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção para que o porte de arma seja absorvido pelos demais delitos
;
e)
a concessão da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, razão pela qual dele conheço.

A
denúncia
narra
que:

“
(...)
DO CRIME 03: STALKING, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO
.

Na data de 13.08.2022, em horário incerto, na rua dourado, no Bairro Barra, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado, portou arma de fogo ilegalmente, perseguiu a vítima Jéssica e ameaçou Vanderson mediante emprego de violência (arrombamento) violando clandestinamente o portão da residência contra a vontade expressa ou tácita da vítima, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

DO CRIME 04: DISPARO DE ARMA DE FOGO E DANO
.

Na data de 13.08.2022, em horário incerto, na Rua A
esquina
com a Rua Vitória Régia, n°17, Bairro Jardim das Mangueiras, no estabelecimento comercial “Bar Point da Galera”, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado disparou arma de fogo em lugar habitado
.

DA SÍNTESE DOS FATOS

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado perseguiu e violou (arrombou) o portão da residência da vítima Jéssica, e em sequência ameaçou Vanderso
n
ao proferir ‘Vou te matar,
vou resolver’ (sic.ID-96408036). Logo após, uma guarnição esteve no local e prendeu o denunciado Marcos, o qual apontou a localização da pistola calibre 7.65 mm, n° M11035, marca Taurus,2 acompanhada de um coldre, carregador e desmuniciada (os objetos estavam escondidos em uma valeta próxima à residência da vítima).

Outrossim, em horário não especificado, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo em lugar habitado (estabelecimento comercial de propriedade da vítima
Cleudecir
), a qual narrou que foi surpreendida com a porta de acesso do seu estabelecimento danificada com uma perfuração e resultante de projétil de arma de fogo (o fragmento do projetil foi encontrado no local). Em interrogatório o denunciado se reversou no direito de permanecer
calado(
fls. ID. 96408040 – fls. 01/04).

Nessa quadra, restam por demonstrados os pressupostos necessários para arregimentar a respectiva ação penal, eis que a autoria delitiva e a materialidade encontram-se estampadas a partir dos Laudos Periciais nº 300.2.03.2022.009071-01(ID. 96408744 – Laudo de Balística Forense), nº 300.2.05.2022.009169-01(ID. 96408745 – Laudo do local de disparo da arma de fogo) e nº 300.2.05.2022.009121-01 (ID. 96408748 – Laudo da residência da vítima Jéssica).

(...)
”
.

Após o regular trâmite da instrução criminal, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante,

pelos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), Ameaça (art. 147 do CP) e Violação de Domicílio Qualificada (art. 150, §1º do CP), fixando a pena acima mencionada.

Por outro lado
, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
, o sentenciante
absolveu

Marcos Vinicius Brito dos Santos
das imputações de
Disparo de Arma de Fogo
,
Perseguição (
Stalking
)
e
Dano Qualificado
, por entender, respectivamente, que não houve prova cabal da autoria do disparo no
estabelecimento comercial pretérito, que faltou o requisito da habitualidade para a perseguição e que o laudo pericial não descreveu as elementares específicas do dano qualificado (destruição/inutilização) da forma exigida pelo tipo.

Inconformada, a Defesa apel
ou
visando à absolvição ou à redução da reprimenda.

Durante a instrução criminal,
foi decretada a revelia do
apelante
,
Marcos Vinicius Brito
,
que na fase inquisitória exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser
mantida integralmente
.

1. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - ANÁLISE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A defesa sustenta a tese de insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. No entanto, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório reunido nos autos.

A
materialidade
dos
crimes de

porte ilegal de arma de fogo
,
violação de domicílio
e
ameaça

est
á
comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 289606373),
pelo
Boletim de Ocorrência (id. 289606372),
pelo
Laudos Periciais de Balística Forense (id. 289606376) e
pelo
Exame de Local (id. 289606380)
pelos
testemunhos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria restou configurada, especialmente, pelos
relatos prestados pela vítima
Jéssica Mariany da Silva
, por seu esposo
Vanderson Bittencourt
de Carvalho
, por um policial militar, testemunha
Welison Ferreira Lopes,
e
dos
demais elementos convergentes
, em relação dos
fatos ocorridos na manhã de 13 de agosto de 2022.

Em juízo, vítima
Jéssica Mariany da
Silva
narrou
que manteve relacionamento amoroso com Marcos Vinícius por aproximadamente quatro meses. Declarou que o término foi conflituoso e que, após o fim do relacionamento, não manteve mais contato com o réu, o qual teria se afastado por certo período, até o episódio ocorrido em 13 de agosto de 2022.

Relatou que, na data mencionada, encontrava-se em sua residência por volta das 5h30 ou 6h da manhã, quando o réu surgiu no local aos gritos, demonstrando sinais evidentes de alucinação. Na ocasião, destacou que já estava casada com outra pessoa, o que desencadeou uma discussão acalorada entre o réu e seu atual marido.

Segundo a declarante, Marcos Vinícius passou então a proferir ameaças contra ambos. Acrescentou que, instantes antes do episódio, o réu havia ateado fogo em seu próprio veículo e se dirigido à antiga residência do atual companheiro da declarante, demonstrando um comportamento cada vez mais descontrolado.

Narrando a sequência dos fatos, afirmou que o apelante tentou invadir sua residência, chegando a escalar e balançar o portão com força suficiente para danificar sua estrutura. No entanto, apesar da tentativa, não conseguiu entrar, pois foi contido ainda no portão pelo atual marido da declarante. Por fim, negou que Marcos tenha conseguido acessar o terreno ou o interior da casa.

Mencionou que, quando a viatura policial chegou, Marcos Vinícius foi
encontrado portando uma arma de fogo e uma faca, objetos que foram apreendidos
. Acrescentou que não presenciou a abordagem policial, pois foi encaminhada à delegacia para registrar boletim de ocorrência. Informou que, posteriormente, soube que o calibre da arma apreendida coincidia com o utilizado em disparos efetuados na antiga residência de seu marido, embora não tenha presenciado os tiros. Apontou ainda que havia marca de disparo em uma parede ou porta da referida residência.

Afirmou que o réu estava em posse da própria filha no momento dos fatos, e que a criança se encontrava bastante abalada. Relatou que Marcos apresentava comportamento perturbado, falava de forma desconexa e dizia que o filho da depoente era seu, mesmo após a realização de exame de DNA que comprovou o contrário. Disse que ele insistia em ver a criança e que já havia mandado áudios dizendo estar em frente à casa dela, tentando contato em diversas ocasiões, inclusive utilizando diferentes números de telefone após ser bloqueado.

Indagada sobre as ameaças, informou que o réu demonstrava grande hostilidade em relação ao seu atual marido, proferindo ameaças de morte e afirmando que
“pegaria o filho dele”.
Quanto a si própria, relatou que ele dizia frases vagas, como
“você vai ver quem ele é de verdade”
, e insistia que a criança era dele.

Afirmou que, embora inicialmente não tivesse receio do réu, passou a temê-lo após os acontecimentos daquele dia, especialmente diante da possibilidade de que ele pudesse
tentar
sequestrar seu filho. Disse que, após a prisão decorrente do ocorrido, Marcos Vinícius não voltou a procurá-la
diretamente, embora tenha manifestado temor de estar sendo observada à distância.

Por fim, declarou que o réu nunca aceitou o resultado do exame de DNA, insistindo que o filho era seu. Afirmou que, durante o relacionamento, Marcos apresentou mudanças de comportamento, tornando-se agressivo verbalmente, o que motivou sua decisão de não retomar a relação.

Durante a instrução judicial
, Vanderson Bittencourt de Carvalho,
esposo da vítima, confirmou os fatos, relatando que, ao perceber a movimentação no portão, saiu para verificar e encontrou Marcos Vinícius do lado de fora, exaltado, dizendo que queria ver a Jéssica e seu suposto filho. Tentou convencê-lo a se retirar, mas o réu recusou-se, afirmando que não sairia mesmo com a chegada da polícia. Relatou que o réu aparentava portar algo nas costas, razão pela qual trancou novamente o portão. Pouco depois, o réu dirigiu-se a um portão lateral mais frágil, que arrombou com um chute, conseguindo adentrar o terreno. Nesse momento, entrou em luta corporal com Vanderson, que se defendeu com uma barra de ferro, ferindo o réu, que recuou e se abrigou do outro lado da rua, abraçado a uma criança, que aparentava ser sua filha. Vanderson descreveu o comportamento do réu como profundamente transtornado, com falas desconexas e ameaças de morte, inclusive afirmando que ele
“deveria morrer para Jéssica ser livre”.

Em sede judicial, a testemunha, o policial militar
Welison Ferreira Lopes

re
sponsável pelo atendimento da ocorrência, relatou que, no início do dia, já haviam recebido informações sobre eventos suspeitos envolvendo um veículo semelhante ao de Marcos Vinícius, que teria sido visto perseguindo outro cidadão na noite anterior. Esse veículo foi posteriormente localizado parcialmente
incendiado nas margens de rodovia, já em outro município. Relatou ainda que houve registro de ameaça com arma de fogo contra um terceiro (indivíduo identificado como Ricardo), embora não tenha sido possível confirmar com exatidão as motivações ou vínculo entre eles.

Ao chegar à residência de Jéssica e Vanderson, a equipe policial deparou-se com o réu deitado no chão, enrolado com uma criança em uma coberta molhada, do outro lado da rua, enquanto o casal vítima encontrava-se do lado oposto. Foi relatado que o réu se recusava a liberar a menina, alegando ser sua filha, e apresentava sinais de profundo descontrole emocional. Após verbalização prolongada e cuidadosa com o objetivo de garantir a integridade da criança, os policiais conseguiram convencê-lo a soltá-la. A criança não apresentava ferimentos visíveis, mas estava assustada e encharcada, razão pela qual foi acionado o Corpo de Bombeiros para realizar os devidos atendimentos.

Em revista pessoal, o réu não portava arma no momento da abordagem. Contudo,
após ser contido, acabou revelando à guarnição onde havia escondido os objetos: uma pistola calibre.765 e um punhal, localizados posteriormente em uma valeta próxima à cena da ocorrência.

Os depoimentos colhidos são coesos e se complementam mutuamente, reforçando a
materialidade das lesões
e a
autoria atribuída Marcos Vinicius.

Todos os depoimentos convergem quanto à conduta violenta e descontrolada do réu, marcada por invasão de domicílio, ameaça com arma de fogo, tentativa de agressão e exposição de uma criança a situação de risco. As declarações demonstram de forma coerente o estado de instabilidade emocional
do réu, os danos causados e o temor vivenciado pelas vítimas. A tentativa de justificar suas ações pela falsa crença de paternidade, já desmentida por exame de DNA, somada às ameaças e à agressividade demonstrada, indicam gravidade e risco concreto à integridade física e psicológica dos envolvidos, especialmente da criança exposta ao conflito.

O conjunto probatório, portanto, é robusto e coeso, sendo suficiente para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria
dos delitos
descritas na peça acusatória.

1.1 – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003

A tese defensiva de que o apelante não portava a arma de fogo, sob o argumento de que esta foi encontrada em uma valeta, não se sustenta diante das provas constantes dos autos.

No caso, a materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo Laudo Pericial de Balística Forense (id. 289606376), que atestou a apreensão de pistola calibre 7.65mm, marca Taurus, número M11035, acompanhada de coldre e carregador, em perfeitas condições de funcionamento e apta à produção de disparos.

Quanto à autoria, elemento nuclear da controvérsia recursal, impende analisar detidamente o conjunto probatório.

O tipo penal previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento é de conteúdo múltiplo, abarcando condutas como
portar
,
manter sob guarda
ou
ocultar
arma de fogo, mesmo que fora da posse imediata do agente. Trata-se de
crime
formal
, de
mera conduta
e
perigo abstrato
, bastando a posse irregular da arma, sendo irrelevante a ocorrência de efetivo prejuízo ou ameaça concreta.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE SIGNIFICADOLESIVO. 1
. Os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes formais, de mera conduta e de perigo abstrato e seconsumam independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, sendo o dano presumido pelo tipo penal
. Assim, como regra geral, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição, notadamente porque não se cuidam de delitos desprovidos de periculosidade social em face mesmo da natureza dos bens jurídicos tutelados e do princípio da proteção eficiente. 2. (...).
(STJ - REsp 1699710 / MS, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data de Publicação: 13/11/2017).

De igual modo,
este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no mesmo sentido
:

“(...)
Inócua a pretensão absolutória
formulada sob o pálio de atipicidade da conduta, consistente na alegação de que uma arma era de pressão e que a outra seria mero souvenir, tendo em vista que a primeira foi modificada para calibre .22, demonstrando-se eficaz para a produção de disparos,
além do que a condição de objeto de recordação da pistola calibre .36, que também se mostrou apta para a produção de disparos, não encontra amparo em nenhum elemento probatório, e, por fim, ainda houve apreensão de um revólver calibre .38, também apto e eficaz para produção de disparos
,
de modo que pouca
importa o resultado, tendo em vista que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente esteja na posse da arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
(...)”.
(TJMT - 0003315-67.2016.8.11.0010, Relator(a): PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j.
29/08/2023, Data de Publicação: 04/09/2023)
– Destaquei.

No presente caso, o depoimento do policial militar Welison Ferreira Lopes (id. 289606425) é inequívoco ao relatar que, após ser detido e acalmado, o próprio apelante indicou o local exato onde havia escondido a pistola Taurus, calibre 7.65mm, e um punhal:

“(...)Depois que ele estava mais calmo, com um técnico de entrevista, ele acabou confirmando onde estava a arma. A arma estava próxima daquele dele naquele momento. Estava alguns metros abaixo, escondida numa valeta. (...)”.

Essa admissão configura confissão extrajudicial válida, especialmente por ter ocorrido no contexto da prisão em flagrante, com a confirmação da posse e da localização da arma. A jurisprudência reconhece o valor probatório da confissão extrajudicial, desde que roborada por outros elementos dos autos, como se verifica no presente feito:

“A confissão extrajudicial do réu reforça a conclusão pela autoria delitiva”.
(TJMT, Apelação Criminal N.U 1004385-83.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, j. 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)
.

Ademais, o depoimento da vítima Vanderson Bittencourt de Carvalho (id. 289606424),
no sentido de
ter visto o apelante
armado no momento da invasão
, reforça o conjunto probatório. A tentativa de ocultação da
arma, momentos antes da chegada da polícia, demonstra inequívoca intenção de
manter a guarda
do artefato, o que configura o tipo penal descrito.

Por fim, a defesa postula, subsidiariamente, a
aplicação do princípio da consunção
, sustentando que o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelos delitos de ameaça e violação de domicílio, por constituir crime-meio para a prática destes.

Contudo, o princípio da consunção, também conhecido como princípio da absorção, somente é aplicável quando um delito menos grave constitui fase necessária ou normal para a prática de um delito mais grave, desde que ambos derivem de um único desígnio e não haja lesões autônomas a bens jurídicos distintos.

No caso sob exame, os requisitos para a incidência da consunção não estão presentes. Em primeiro lugar,
o porte ilegal de arma de fogo não é meio necessário ou normal para a prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio
, ambos plenamente realizáveis sem o uso de armamento.

Em segundo lugar, inexiste
unidade de desígnios
entre as condutas. O crime de porte ilegal é permanente, prolongando-se enquanto durar a posse irregular da arma. Já os delitos de ameaça e violação de domicílio são instantâneos. A tentativa de ocultação da arma em uma valeta, antes mesmo da chegada da polícia, evidencia que a posse não estava vinculada exclusivamente aos crimes subsequentes, mas sim a uma situação autônoma e contínua de ilicitude.

Por fim, os bens jurídicos tutelados são distintos e autônomos. O porte ilegal de arma de fogo protege a incolumidade pública, enquanto os crimes de ameaça e violação de domicílio tutelam a liberdade individual e a inviolabilidade do lar. Assim, a lesão a um bem jurídico não absorve ou esgota a lesão causada ao outro.

A jurisprudência deste Tribunal também segue esta orientação

“(...) O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, dada a autonomia dos delitos e a ausência de nexo de dependência entre as condutas, conforme entendimento consolidado do STJ. O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido em razão da reincidência do apelante, conforme fundamentado pelo juízo de origem, sendo a detração penal reservada ao juízo da execução
. (...)” (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10134862920238110040, Rel. WESLEY SANCHEZ LACERDA, j. 19/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2024)

No caso em tela, a conduta do apelante de esconder a arma em valeta, mantendo-a sob sua guarda mesmo após consumadas as demais infrações penais, comprova a autonomia de desígnios e a natureza permanente do delito de porte ilegal, afastando de forma definitiva a incidência do princípio da consunção.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da autonomia delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo, com a consequente manutenção da condenação pelo referido delito.

1.2 – DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA – ARTIGO 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL

De igual modo, não prospera
o pleito de
absolvição

do

crime de violação de domicílio
, por ausência de consumação
,
sob o fundamento de
que
o
apelante não teria adentrado o interior da
casa
.
E
ssa tese decorre de uma interpretação restritiva e equivocada do conceito jurídico de domicílio.

A proteção penal conferida pelo artigo 150 do Código Penal abrange não apenas o interior da residência, mas também suas
dependências imediatas
, como
quintais, pátios e garagens
, desde que não franqueados ao público.

Conforme o Laudo de Exame de Local (id. 289606380), constatou-se que o portão da residência foi forçado “no sentido de fora para dentro, por uso de força aplicada”, criando um vão suficiente para o ingresso de uma pessoa, o que já configura violação do espaço protegido.

Neste sentido,
o

depoimento
d
o
policial
Vanderson
Bittencourt de Carvalho é ainda mais elucidativo:

“(...)
Ele arrebentou o portão
, porque na verdade são dois portões lá em casa, o portão principal que é reforçado, e um da lateral que era um portão mais fraco. Então ele chegou e rumou o pé. (sic). (...)
E aí ele entrou para dentro do lote
. (...)
. Até que a polícia chegou lá e recolheu ele (...)”
.
Destaquei.

Some-se a isto que a
própria vítima, Jéssica Mariany da Silva Oliveira (id. 289606423), embora tenha dito que o acusado não entrou na casa, confirmou que ele arrebentou o portão
principal
ao tentar invadir
. Vejamos
:

“(...)chegou arrebentando o portão, mas de acordo que ele
tava
balançando o portão lá para entrar, quebrou o portão(...)”.

Tais elementos demonstram que o apelante
ingressou, mediante violência, em área protegida
da residência, contra a vontade dos moradores. Isso é suficiente para configurar a consumação do crime de violação de domicílio, conforme o §1º do art. 150 do Código Penal.

A jurisprudência segue na mesma direção:

“(...)
O crime de violação de domicílio
, comprovado nos autos, de forma inequívoca, que o réu entrou no
estabelecimento da vítima contra a sua vontade
, em horário noturno, não há que se falar no afastamento da majorante, especialmente, se a declaração do ofendido foi corroborada por depoimento judicial de testemunha, colhido sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas produzidas nos autos. (...)”
(TJMT, Ap. Crim. 1001409-09.2022.8.11.0012, Rel. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. 01/08/2023, Data de Publicação: 04/08/2023)
.

O
dolo é evidente
: o apelante usou força para romper o obstáculo (portão) e adentrou local protegido. Por se tratar de crime formal, sua consumação independe de dano efetivo ao patrimônio ou à integridade física dos moradores.

1.3 – DO CRIME DE AMEAÇA – ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL

Quanto a absolvição do crime de ameaça, sob o argumento de que
as palavras proferidas pelo réu decorreram de um momento de descontrole emocional, desprovidas de seriedade
,
temos que
tal fundamento
não descaracteriza o crime.

A ameaça é um crime
formal
, consumando-se com a simples
promessa de mal injusto e grave
, desde que capaz de incutir medo na vítima, não sendo exigível sua concretização.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste Tribunal:

“(...) 1. A ameaça é crime formal,
sua caracterização dispensa a comprovação da intenção final do agente sendo suficiente a presença do dolo específico de incutir temor à vítima
. (...)”.

(TJMT, Ap. Criminal. 1001119-81.2020.8.11.0038, Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 02/07/2024, Data de Publicação: 05/07/2024)
.

O contexto em que a ameaça foi proferida é altamente relevante: o apelante estava exaltado, havia acabado de arrombar o portão, estava armado e se dirigia à vítima em tom agressivo
, conforme relatado pela
vítima Vanderson
. Vejamos:

“(...) ele falava isso, que eu tinha que morrer pra Jéssica ser livre (...) parecia que quando ele me olhava, ele tinha ódio de mim, ele queria me ver morto (...)”.

A seriedade da ameaça deve ser aferida
sob a perspectiva da vítima
, considerando as circunstâncias. E, no caso concreto, havia
fundadas razões
para que a
ela
temesse pela própria vida.

Diante do robusto conjunto probatório, formado por provas documentais, testemunhais e confissão extrajudicial, resta amplamente comprovada a
materialidade e a autoria
dos delitos de
porte ilegal de arma de fogo
,
violação de domicílio qualificada
e
ameaça
.

Portanto, a
manutenção da condenação imposta ao apelante é medida que se impõe, diante da plena subsunção dos fatos à norma penal e da jurisprudência dominante.

2
. DA DOSIMETRIA DA PENA

Superada a análise da pretensão absolutória e reconhecida a responsabilidade penal do apelante pelos três delitos (porte ilegal de arma de fogo, violação de domicílio qualificada e ameaça), impõe-se proceder à análise crítica da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.

A defesa insurge-se contra a dosimetria, alegando:

a) Ausência de fundamentação concreta para a fixação da pena-base acima do mínimo legal;

b) Ilegalidade na aplicação da agravante de violência doméstica;

c) Configuração de
bis in idem
na utilização da mesma circunstância (violência doméstica) para majorar a pena-base e aplicar agravante.

Para melhor elucidação, colaciono excerto da sentença:

“(...) Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o acusado
Marcos Vinicius Brito dos Santos,
já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 147 e art. 150, §1° ambos do Código Penal
e também
no artigo 14 da lei 10.826/2003.
Absolvo
o réu das imputações referentes aos artigos 15 da lei de armas, e art. 147-A inciso II e art.163, inciso IV, ambos do CP.

Quanto à
culpabilidade,
é o juízo de reprovabilidade da conduta como fator legal de graduação da pena base, consistente no grau de censura a sua gravidade, no caso, tenho que a conduta em questão extrapola os limites da normalidade para o crime de ameaça, uma vez que foi praticado sob a égide da
violência dom
é
stica (lei 11.340/2006), merecendo maior reprovação e censurabilidade, não podendo, por isso, ser considerada favorável, ainda considerando que o réu foi na casa da vítima armado, e forçou a entrada na casa derrubando o portão. Quanto aos
motivos
da prática do delito, o réu cometeu o crime por não aceitar o atual relacionamento da vítima, ou seja, ele entendia que a vítima Jéssica lhe devia subordinação, situação que merece ser valorada negativamente. Quanto às
consequências
do crime o réu cometeu os crimes na frente da filha de 7 anos de idade a qual obviamente ficou abalada com a situação, chegando a ponto de ter urinado nas calças, situação grave e que demonstra a falta de responsabilidade do réu.

Assim nesta primeira fase fixo 02 meses de detenção para o crime de ameaça, 02 anos e 9 meses de reclusão para o crime de porte ilegal de armas e 10 meses de detenção para o crime de violação de domicílio.

Atento à circunstância agravante descrita no art. 61, II, “f” do código penal, posto que se trata de crime praticado “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”, aumento a pena em 1/6, do crime de porte de armas e de violação de domicílio em 1/6, passando a pena a ser de 03 anos 02 meses e 15 dias para o crime de porte de armas e 11 meses e 20 dias para o crime de violação de domicílio.

Nos autos também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.

Sendo assim, torno
definitiva a pena:

-
02 meses de detenção
para o crime de
ameaça,

-
03 anos e 02 meses e 15 dias
de reclusão para o
porte ilegal de armas

-
11 meses e 20 dias de detenção
para o crime de
violação de domicílio
.

(...)”.

2.1 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL

De proêmio, cumpre anotar que o magistrado sentenciante utilizou a mesma fundamentação para negativar os vetores da
culpabilidade
,
dos
motivos

e

consequ
ê
ncias do crime
, exasperando a pena-
base, na
primeira fase da dosimetria
, em relação ao
s
crime
s
de amea
ça,
violação de
domicílio
qualificada e porte ilegal de arma de fogo.

Desta forma, diante da análise conjunta realizada pelo magistrado de primeiro grau, faz-se necessária a revisão dos vetores apontados como desfavoráveis ao réu, isola
damente, levando-se em consideração cada crime a ele imputado.

Como dito alhures, e
m relação ao
crime de ameaça
,
foram valoradas negativamente a
culpabilidade
, por se apresentar

acentuada pela audácia do réu ao dirigir-se armado à residência da ex-companheira
;
os
motivos do crime
pautados por sentimento e posse e inconformismo com o término da relação doméstica, e das
consequências dos atos,
especialmente o abalo psicológico profundo causado à filha do casal, que presenciou toda a cena de violência e precisou de atendimento emergencial

Conforme destacado no excerto da sentença, a
culpabilidade
foi valorada negativamente, diante da elevada reprovabilidade da conduta. O réu, de forma audaciosa, deslocou-se armado até a residência de sua ex-companheira, forçando a entrada no imóvel ao derrubar o portão. Tal comportamento revela não apenas o dolo, mas também uma postura intimidatória e violenta, incompatível com o convívio social harmônico, especialmente no seio de relações
afetivas. A gravidade da conduta ultrapassa os contornos típicos do crime de ameaça, justificando a valoração negativa dessa circunstância.

No que se refere aos
motivos do crime
, igualmente foram considerados desfavoráveis. Restou evidenciado nos autos que o réu não aceitava o fim da relação e tampouco o novo relacionamento da vítima, agindo motivado por ciúme, inconformismo e sentimento de posse. Essa motivação revela traço marcadamente machista, em clara tentativa de subjugar a liberdade da mulher, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade de gênero, pilares do Estado Democrático de Direito.

As
consequências do delito
também foram gravíssimas, como bem salientado na sentença. O crime foi cometido na presença da filha do casal, criança de apenas sete anos, que, diante da cena de violência, experimentou abalo emocional tão intenso que chegou a urinar nas roupas. Tal reação denota o trauma imediato vivenciado pela menor, que demandou, inclusive, atendimento emergencial. A exposição da criança àquela situação demonstra não apenas a insensibilidade do réu quanto ao bem-estar da filha, mas revela, ainda, o impacto danoso da violência doméstica sobre os membros mais vulneráveis do núcleo familiar.

No tocante ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003), a pena-base foi fixada em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, valor acima do mínimo legal de 02 anos.

Embora a sentença não tenha registrado expressamente a valoração negativa da
culpabilidade
para este crime, observa-se que a pena-base foi majorada além do patamar mínimo legal. Tal elevação, embora não justificada de
forma autônoma,
reflete
o contexto fático em que se deu a conduta
,
inserido em episódio de violência doméstica e ameaça direta à vítima. A ausência de fundamentação específica quanto às circunstâncias judiciais, contudo, impõe certa cautela interpretativa, ainda que a dosimetria aparente ter sido influenciada pelas mesmas razões apresentadas para os demais delitos imputados ao réu.

Por derradeiro,
em relação ao crime de
violação de domicílio qualificada
(art. 150, §1º, do Código Penal), praticado com abuso de confiança e violência no âmbito de relação doméstica, a pena-base foi fixada em
10 (dez) meses de detenção
.

Ainda que a sentença não tenha feito menção expressa à
culpabilidade
nesse ponto específico, a descrição dos fatos demonstra conduta dotada de elevada reprovabilidade. O apelante, armado, forçou a entrada na residência da vítima, derrubando o portão com evidente violência, em clara transgressão ao direito à inviolabilidade do lar, em cenário agravado pela ameaça e pelo histórico de violência doméstica. Esses elementos, devidamente descritos na fundamentação genérica da sentença, revelam que houve, de forma implícita, uma valoração negativa da culpabilidade também nesse tipo penal, justificando a pena-base acima do mínimo legal.

Portanto, esses elementos
extrapolam a normalidade dos tipos penais
em questão e justificam, com clareza,
a elevação da pena-base realizada na primeira fase da dosimetria.

2.2 - ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
DA OCORRÊNCIA DO
BIS IN IDEM

Na
segunda fase
, a aplicação da
agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal,
referente à violência doméstica, também se mostra absolutamente adequada
, tão somente em relação ao crime de ameaça
.

Assim,
expurgo
, na 1ª fase, a referência ao contexto doméstico como fator autônomo de exasperação,
mantendo
a negativação das vetoriais com base em elementos
concretos e independentes
, extraídos do próprio
iter criminis
(deslocamento armado até o local, arrombamento/forçamento do portão e ingresso indevido, motivação possessiva e repercussão psicológica sobre criança). Tal readequação preserva a exigência de fundamentação concreta na
fixação da pena-base.

A alegação defensiva de que a ameaça foi dirigida ao atual companheiro da vítima, e não diretamente a ela, carece de respaldo jurídico. Tal interpretação, excessivamente restritiva, ignora a finalidade da norma, cuja intenção é coibir a violência de gênero no contexto das relações domésticas e familiares.

A conduta do apelante ao invadir o lar da ex-companheira, armado, por não aceitar o novo relacionamento dela, caracteriza nítida violência psicológica e de gênero, o que atrai a incidência da referida agravante.

A alegação de que tal aplicação configuraria
bis in idem
não encontra amparo na jurisprudência. O
Superior Tribunal de Justiça
, em casos análogos, já pacificou o entendimento de que a aplicação da agravante do
art. 61, II, "f", do Código Penal
, de modo conjunto com as disposições da Lei n.
11.340
/2006, não acarreta dupla punição, pois a
Lei Maria da Penha
visou, justamente, recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 3. Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. (...)”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2711272 MA 2024/0291428-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024).

Este
Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
segue a mesma linha de entendimento, confirmando a compatibilidade da aplicação da agravante em crimes de ameaça no contexto doméstico:

“(...) A aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas) ao crime de ameaça pode ocorrer de forma conjunta às disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarretando bis in idem. Precedentes do STJ. (...)”.
(TTMT,
Ap.Crim
. 10094886320208110006, Relator: PEDRO SAKAMOTO, j. 01/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024).

Em face do modo impróprio e equivocado em que se procedeu a dosimetria das penas dos vários delitos, passo a fazê-lo de modo apropriado
.

2
.3 - DO RECÁLCULO DA PENA

Passo, pois, ao recálculo da pena, observando o sistema trifásico.

2
.3.1 –
CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL)

Pena abstrata:
detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.

Primeira fase – Fixação da Pena-Base

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

-

Culpabilidade:

Embora a sentença tenha valorado negativamente este vetor com base no contexto de violência doméstica, tal circunstância será considerada na segunda fase mediante aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, sob pena de
bis in idem
.
Neutralizo, portanto, este vetor
.

-
Motivos:

desfavoráveis
, em razão do inconformismo com o término da relação e do propósito de controle e posse sobre a vida afetiva da ofendida, revelando motivação machista e incompatível com a dignidade da pessoa humana.

-
Consequências:

desfavoráveis
, diante
do grave abalo emocional ocasionado à filha menor do casa
l, de apenas 7 anos, que presenciou toda a cena de violência e chegou a urinar nas roupas, demandando atendimento emergencial
.

Pena-Base:

Com dois vetores negativos (motivos e consequências)
em universo de oito circunstâncias judiciais, e considerando o reduzido intervalo de pena (1 a 6 meses), fixo a pena-base em
02 (dois) meses de detenção
, equivalente a 1/3 acima do mínimo legal.

Segunda fase – Circunstâncias Agravantes e Atenuante

Incide a circunstância agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, pois o crime foi cometido com violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

A sentença fixou a pena definitiva em2 meses de detenção. Em recurso exclusivo da defesa, é vedada a reforma para pior (
reformatio in pejus
), conforme art. 617 do CPP.

Terceira Fase – Causas de Aumento e diminuição

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Pena Definitiva Mantida
:2 meses de detenção.

2.3.2 - DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003)

Passo ao reexame da dosimetria da pena imposta ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A sentença de primeiro grau
fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, valor sensivelmente superior ao mínimo legal, fundamentando a exasperação na culpabilidade elevada decorrente do contexto de violência doméstica. Contudo, observa-se que essa mesma circunstância fática foi utilizada na segunda fase para a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

Ocorre que a utilização do mesmo fato
,
a situação de violência doméstica e familiar para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase e, simultaneamente, para agravar a pena na segunda fase, configura inaceitável
bis in idem
, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio e rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, ao expurgar a valoração negativa da culpabilidade atrelada ao contexto doméstico, impõe-se verificar se remanescem outros elementos concretos, descritos na sentença, que justifiquem a manutenção da pena-base acima do mínimo. Compulsando o decreto condenatório, nota-se que o magistrado
a quo
não elencou fundamentação autônoma e robusta, desvinculada do tipo penal ou dos demais crimes de ameaça e violação de domicílio, que autorize a exasperação da pena-base nesta etapa.

A tentativa de manter a elevação da pena-base invocando-se a "intimidação" ou o "risco gerado" incorreria, nesta instância recursal, em indevida inovação de fundamentos em recurso exclusivo da defesa, ou ainda em dupla punição, uma vez que a intimidação é elementar do crime de ameaça pelo qual o réu também restou condenado.

Portanto, sob a ótica da estrita legalidade e para evitar nulidades futuras,
a neutralização das circunstâncias judiciais é medida que se impõe.

Pena abstrata:
reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

Primeira fase – Fixação da Pena-Base
:

Diante da neutralização da vetorial da culpabilidade e da ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis fundamentadas idoneamente na sentença recorrida,
reduzo a pena-base ao seu mínimo legal, fixando-a em02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda Fase – Circunstâncias Agravantes e Atenuantes
:

Nesta etapa, incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, visto que o delito foi cometido com prevalência de relações domésticas. Inexistem atenuantes a serem consideradas. Assim, promovo o aumento da pena na fração ideal de 1/6 (um sexto).

Pena intermediária: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Não se verificam causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Pena Definitiva:
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2.3.
3
. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ARTIGO 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL)

Pena abstrata:
6 meses a 02 anos de detenção, além da pena correspondente à violência.

Primeira fase – Fixação da Pena-Base

- Culpabilidade, Motivos e Consequências:
Igualmente negativas. A violação foi qualificada pela violência (derrubada do portão) e praticada durante a noite, com o réu armado, o que demonstra extrema reprovabilidade e periculosidade.

Com
três vetores judiciais negativos,
fixo a pena-base em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Segunda Fase – Circunstâncias Agravantes e Atenuantes
:

Incide novamente a agravante do art. 61, II, "f", do CP. Aumento a pena em 1/6, que alcança
12 (doze) meses e 07 (sete) dias de detenção
.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Inexistem causas de aumento/diminuição.

Pena definitiva:

12 (doze) meses e 07 (sete) dias de detenção.

2.4. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Reconhecido o concurso material de infrações, uma vez que o apelante, mediante mais de uma ação, praticou três crimes distintos (ameaça, porte ilegal de arma de fogo e violação de domicílio), as penas devem ser cumuladas, observando-se a distinção entre as espécies de reprimenda (reclusão e detenção).

A pena de reclusão, referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo, resta consolidada em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
.

No tocante às penas de detenção, procede-se ao somatório:

-
Crime de ameaça:
02 (dois) meses e 10 (dez) dias

-
Crime de violação de domicílio:
12 (doze) meses e 07 (sete) dias

-
SOMA:
14 (quatorze) meses e 17 (dezessete) dias

Convertendo para o padrão legal:
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
.

3
. DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – JUÍZO DE EXECUÇÃO

No que se refere ao pedido de
concessão de justiça gratuita
, a fim de
isentar o apelante das custas processuais
, entendo que não merece acolhimento.

Explico.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa determinação legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não havendo previsão para sua suspensão automática.

Além disso, como cediço, quanto a eventual isenção ou suspensão ao pagamento das custas processuais, o pedido deve ser realizado perante o juízo da execução da pena.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“1. (...). 2.
Nos termos do entendimento do STJ o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas
, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Ademais,
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que
ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1226606 AM 2017/0332259-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2018)”

Neste
sentido,

colaciono
o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
Eventual pedido de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução”
.
(TJMT, Ap. Crim. 00023390720188110005, Rel. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023) – Destaquei.

Dessa forma, o pedido de concessão de justiça gratuita visando apenas
a isenção das custas na fase atual do processo deve ser discutido no âmbito da execução penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
diss
onância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS
VINICIUS BRITO DOS SANTOS
,

tão somente para
reformar a dosimetria da pena, afastando o
bis in idem
na valoração da culpabilidade e redimensionando as reprimendas
impostas,
mantendo-se, no mais, a condenação e os demais termos da sentença recorrida
.

Em consequência, as penas definitivas ficam assim estabelecidas:

a)02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-
multa
,
pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo;

b)01 (um) ano
,
0
2
(
dois
) meses
e 17 (dezessete) dias
de detenção,
pelo concurso material dos crimes de ameaça e violação de domicílio qualificada.

c)
Regime inicial:

Semiaberto
;

d)
Indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026